Tribunal: TJSP
Processo: 1000725-19.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA ESTADUAL PRETENDE O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA-SAÚDE - AÇÃO PROPOSTA EM 18/06/2019 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA ESTADUAL PRETENDE O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA-SAÚDE - AÇÃO PROPOSTA EM 18/06/2019 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ART. 2o, §1o, DA LEI 12.153/09 OU NOS PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14, NEM EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA PLENA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA (LEI No 12.153/2009, ART. 2o, CAPUT E §4o E PROVIMENTO CSM 2.321/16) – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA - DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE PIRASSUNUNGA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000725-19.2019.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante VALDEREZ GONCALVES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal de Pirassununga. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8

Apelação:
1000725-19.2019.8.26.0547
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro 2a Vara
Juiz:
Guilherme de Paula Nascente Nunes
Apelante:
Valderez Gonçalves
Apelado:
Estado de São Paulo
VOTO No 39.105
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
-
SERVIDORA
ESTADUAL
PRETENDE
O
RECEBIMENTO
DE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DURANTE AS FÉRIAS, LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA-
SAÚDE - AÇÃO PROPOSTA EM 18/06/2019 VALOR DA
CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS

MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES
DO
ART.
2o,
§1o,
DA
LEI
12.153/09
OU
NOS
PROVIMENTOS DO CSM NoS 1.768/10, 1.769/10 E 2.203/14,
NEM
EXIGE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
COMPLEXA

COMPETÊNCIA
PLENA
DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA (LEI No 12.153/2009,
ART. 2o, CAPUT E §4o E PROVIMENTO CSM 2.321/16)
DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA -
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE
A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE
PIRASSUNUNGA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de ação ajuizada por Valderez Gonçalves em face da
Fazenda Estadual objetivando o recebimento de auxílio-alimentação também
durante as férias, licença prêmio e licença saúde, nos termos do Estatuto do
Servidor Público Estadual, nos dois vínculos, restituindo-se os valores
descontados nos exercícios anteriores à propositura desta, respeitada a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
acrescidos de juros e correção monetária.
A r. sentença de fls. 59/62 julgou improcedente o pedido.
Apelou a autora buscando a reforma da sentença (fls. 66/71).
Tempestivo, o recurso não foi contra-arrazoado (fls. 102).
Foi determinada a manifestação das partes sobre a possibilidade
de remessa dos presentes autos ao Colégio Recursal de Pirassununga, em razão
da competência absoluta determinada pela Lei no 12.153/09 (art. 2o, “caput” e
§4o) e Provimento CSM 2.321/2016 (fls. 104).
Houve manifestação apenas da FESP às fls. 106/109 e 111.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A autora busca, nesta demanda, o recebimento de auxílio-
alimentação também durante as férias, licença prêmio e licença saúde, nos termos
do Estatuto do Servidor Público Estadual, nos dois vínculos, restituindo-se os
valores descontados nos exercícios anteriores à propositura desta, respeitada a
prescrição, acrescidos de juros e correção monetária.
Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (fls.17).
A competência absoluta para apreciação destes autos merece ser
analisada.
Como efeito, uma das finalidades do valor da causa é sua
utilização como critério para fixação de competência do juízo. O momento para
sua fixação é o da petição inicial, devendo-se, pois, levar em consideração as

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
circunstâncias fáticas e jurídicas da relação entre as partes naquele momento,
sendo irrelevantes as modificações posteriores.
Compulsando-se os autos, observa-se que a presente ação foi
proposta em 18/06/2019, quando já estava vigente a Lei no 12.153/09 que dispõe
sobre o rito especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Referida Lei prevê, no art. 2o, “caput”, que: “É de competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (g.n.).
Além disso, o §4o, do art. 2o da mesma Lei, dispõe que: “no foro
onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência
é absoluta”.
Entretanto, a referida Lei indica as hipóteses que afastam a
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Veja abaixo, “in verbis”:
Art. 2o (...)
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
Vale destacar que o artigo 23 da Lei no 12.153/09 possibilitou
aos Tribunais de Justiça que limitassem a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública por até 05 anos. Confira-se:
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários
e administrativos.
Assim, foram editados pelo Conselho Superior da Magistratura
(CSM) os Provimentos nos 1.768/2010 e 1.769/2010, posteriormente revogados
pelo Provimento CSM no 2.030/2012, este último também revogado pelo
Provimento no 2.203/2014, que veio assim estabelecendo:
Art. 9o - Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto
quanto às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, ficam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham
como fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações
de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.),
qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal,
inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as ações
previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88).
Por fim, foi editado o Provimento CSM 2.321/2016 (DJE
28.01.2016), que, alterando o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/14 acima
mencionado, reconheceu a competência plena dos Juizados Especiais da
Fazenda, nos seguintes termos:
Art. 9o - Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS,
não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que
dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009,
devendo as ações derivadas do §3o do artigo 109 da Constituição
Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser
processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.

Por sua vez, o art. 8o, do Provimento CSM no 2.203/2014, prevê
que:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais
de
Fazenda
Pública
ficam
designados
para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
(g.n.)
Assim, caso não instalado Juizado Especial da Fazenda Pública,
de rigor o processamento do feito perante as Varas da Fazenda Pública na
Comarca.
Na hipótese, foi proposta a ação em 18/06/2019 e proferida
sentença em 15/10/2019 (fls. 62), quando já reconhecida a competência plena dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do Provimento CSM
2.321/2016, que por se tratar de matéria processual é aplicável de imediato aos
feitos em curso.
Assim, como o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
mínimos1 e a matéria da lide não se inclui dentre as exceções previstas do art. 2o,
§1o, I, II e III da Lei no 12.153/09, tampouco dentre as exceções trazidas nos
Provimentos do CSM acima mencionados e prescinde de produção de prova
pericial complexa, é de se reconhecer que o processamento/julgamento desta
demanda deve ser realizado perante o Sistema do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Ressalvo, contudo, que não é caso de se anular a r. sentença,
em respeito ao princípio da economia e celeridade processual e também à
modulação de efeitos fomentada por esta Corte de Justiça no julgamento do
IRDR no 0037860-45-2017.8.26.0000 (Tema 17), cujo v. acórdão foi publicado
aos 24/06/2019 pp., no sentido de que “Os feitos que se encontrem em fase
recursal e que ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais),
observando o aqui decidido”.
Com efeito, como bem ponderou o Exmo. Des. Ricardo Anafe na
Apelação no 1031984-03.2015.8.26.0602: “(...) tendo em vista que a tramitação
pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se
vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao 'due process of law', nada obsta o
aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na
1 Valor do salário mínimo vigente em 2019 R$ 998,00, totalizando o limite máximo de 60 salários
mínimos correspondentes a R$ 59.880,00.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
8
hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo
mesmíssimo Magistrado.” (j. 08/03/2017; Data de registro: 09/03/2017).
De rigor, assim, que se proceda à remessa dos presentes autos ao
Colégio Recursal de Pirassununga, competente para o processamento e
julgamento deste recurso.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
DIREITO PÚBLICO APELAÇÕES DAS RÉS DIREITO À
SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO

ART.
196
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DA
MUNICIPALIDADE

PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
ACOLHIMENTO
Competência do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos Matéria não excluída da
competência do JEFAZ (art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09)
Desnecessidade de prova pericial complexa
Competência
recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Entendimento
consolidado
nesta
C.
Câmara

Preliminar
acolhida,
determinando-se a remessa dos autos à Turma Recursal Cível ou
Mista correspondente Recurso da Municipalidade provido,
prejudicado
o
apelo
da
Fazenda
Estadual. (Apelação
1040051-83.2017.8.26.0602; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/04/2018; Data de Registro: 19/04/2018)
Isto posto, determino a remessa dos presentes autos ao Colégio
Recursal de Pirassununga, com as homenagens de estilo. Recurso não conhecido,
com determinação.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator